Tribunal: TJSP
Processo: 2262720-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. pedido de tutela de urgência – Decisão de mérito proferida em sede de Primeiro Grau – Insurgência da Agravante quanto a concessão de tutela de urgência e não deferimento do efeito suspensivo requerido – Sentença de Primeiro Grau que julgou procedente a Demanda. Perda do objeto recursal - RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262720-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, é
agravada LUCIANA APARECIDA KOPKE DE AGUIAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262720-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 13.945
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2262720-87.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO LTDA.
AGRAVADA: LUCIANE APARECIDA KOPKE DE AGUIAR
JUIZA “A QUO”: ADRIANA CRISTINA PAGANINI DIAS SARTI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de
Fazer c.c. pedido de tutela de urgência Decisão de mérito
proferida em sede de Primeiro Grau
Insurgência da
Agravante quanto a concessão de tutela de urgência e não
deferimento do efeito suspensivo requerido Sentença de
Primeiro Grau que julgou procedente a Demanda. Perda do
objeto recursal - RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão
de fls. 61/62, que nos Autos originais da “Ação de Obrigação de Fazer c.c. pedido de
tutela de urgência”, deferiu a liminar pleiteada para determinar a Agravante, forneça
a Agravada, o medicamento PEMBROLIZUMABE, em vista daquela haver sido
diagnosticada com câncer de ovário.
Insurge-se a Agravante, sustentando, em suma, não haver cobertura
contratual para referido medicamento, conforme a Avença celebrada entre as Partes
Litigantes.
Por fim, requer a reforma da r. Decisão hostilizada, com concessão
de efeito ativo ao Recurso interposto.
Agravo processado sem a concessão da tutela recursal e
apresentação de Contraminuta, postulando a Agravada deva o Recurso ser tido por
prejudicado, em vista de Decisão de mérito proferida nos Autos principais em curso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262720-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
(fls. 237/240).
É o Relatório.
Conforme requerido pela Agravada, o Agravo interposto restou
prejudicado, ante a perda de seu objeto principal.
Isto porque a Demanda de fato foi julgada integralmente
procedente, conforme se conclui da Decisão de mérito proferida nos Autos
principais, pelo que nada há que ser considerado nesta oportunidade.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional.
Pelo exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o Agravo de
Instrumento interposto.
PENNA MACHADO
Relatora